Tribunal: STF
Processo: HC 66452
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, POR NÃO SE EVIDENCIAR QUE A REDAÇÃO
DO QUESITO RELATIVO A QUALIFICADORA, NÃO IMPUGNADA DURANTE O
JULGAMENTO, APRESENTASSE DEFICIÊNCIA OU COMPLEXIDADE, CAPAZ, POR SUA
GRAVIDADE, DE LEVAR O CONSELHO DE JURADOS A ERRO OU PERPLEXIDADE.